Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-80.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703104-80.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Do exame detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal. Foi oportunizada à parte recorrente a possibilidade de melhor fundamentar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, mediante apresentação de documentos específicos, quais sejam, extratos bancários das contas de sua titularidade e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, conforme determinado em despacho anterior (ID 76401120). Mesmo devidamente intimada, a recorrente deixou de apresentar os documentos requeridos para demonstrar a hipossuficiência alegada, limitando-se a repetir os documentos já juntados na origem e na apelação (ID 76809044), sem trazer elementos novos ou suficientes para a comprovação da condição econômica. À vista disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No caso concreto, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte recorrente ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator